Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-37.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO IRREGULARMENTE EM VIA DE MÃO DUPLA. ABERTURA REPENTINA DE PORTA. AUSÊNCIA DE CUIDADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a segunda ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JECCRIM de Sobradinho, que julgou procedente em parte o pedido e a condenou a pagar, em favor da autora, o valor de R$ 4.471,59 (quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais oriundos de acidente veicular.

2. Em sede recursal, a recorrente alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa considerando a realização da audiência de instrução e julgamento, mesmo tendo previamente informado da sua impossibilidade de comparecimento por motivo de doença e de incapacidade técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente o pedido autoral, sob o argumento de o acidente decorreu de culpa exclusiva da autora, ora recorrida. Subsidiariamente, pleiteia que seja reconhecida a culpa concorrente ou que, caso mantida a condenação, seja determinado o parcelamento do valor em 23 (vinte e três) parcelas, sendo uma de R$ 271,59 e outras 22 de R$ 200,00.

3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não obstante as alegações da recorrente, entendo que não houve cerceamento de defesa. Isto porque, a despeito do seu diagnóstico de surto de psicose, não houve qualquer atestado médico que recomendasse repouso, interdição ou mesmo a incapacidade temporária ou definitiva sua. Os laudos médicos (Ids 20500947 a 20500950), ao revés, corroboram a tese da recorrida de que o fato foi isolado, e que ocorreram a 80 (oitenta) dias da audiência de instrução e julgamento. Ademais, mesmo que impossibilitada de comparecer à audiência, é certo que suas eventuais testemunhas poderiam ter comparecido à audiência de instrução independentemente da sua presença, uma vez que o atestado médico juntado se referia unicamente a ela e não às pessoas das testemunhas. Quanto à alegação de incapacidade técnica de acesso à internet, igualmente, não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente, além de ter praticado inúmeros atos processuais pelos meios eletrônicos, antes mesmo de constituir advogado (Ids 20500934 e ss.), recebeu inúmeras intimações por via do aplicativo WhatsApp (Ids 20500960 e 20500967). Tais fatos, portanto, atestavam sua plena capacidade de acesso à internet. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Não há controvérsia sobre a ocorrência do acidente de trânsito, que seu deu com a colisão do veículo da recorrida com a porta do veículo da recorrente, que estava estacionado irregularmente no lado direito da via.

5. A legislação de regência impõe o dever de cuidado ao condutor, que deve se certificar, antes de abrir a porta de seu veículo, de que não está oferecendo risco para si e para os outros usuários da via (Art. 49 do CTB).

6. A alegação da recorrente de que a autora trafegava em velocidade superior à permitida pela via não encontra respaldo em qualquer meio de prova. Pelo contrário, a testemunha ocular do acidente, Sr. Marcelo Bastos Lima, além de contraditar tal argumento, afirmou categoricamente que o acidente decorreu da manobra da recorrente, que abriu a porta de seu veículo de maneira inopinada e sem o devido cuidado e atenção ao trânsito e movimento da via naquele momento (ID 20500977).

7. A recorrente, nesse sentido, não se desincumbiu do ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha ocorrido de forma diversa daquela descrita na inicial (Art. 373, inciso II, do CPC). O conjunto probatório permite, em verdade,

concluir pela responsabilidade exclusiva da recorrente pela colisão com o veículo da recorrida, razão por que, afastada a tese de culpa concorrente, deve reparar integralmente os danos materiais causados.

8. Irretocável, portanto, a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização em valor correspondente ao menor orçamento apresentado pela parte recorrida.

9. Em relação ao pleito de parcelamento do débito apresentado pela recorrente, não há previsão legal para obrigar o credor a receber a indenização de forma parcelada, contudo as partes podem, e devem, tentar a autocomposição pela via extrajudicial em qualquer fase do processo, sendo que eventual e salutar acordo, porventura formalizado entre elas, deverá ser submetido ao juízo para homologação.

10. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida (ID 20501025). Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.